Tribunal: TJMT
Processo: 0001094-48.2010.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001094-48.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATULAB LABORATORIO S.A - CNPJ: 02.456.955/0001-83 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), NATULAB LABORATORIO S.A - CNPJ: 02.456.955/0001-83 (APELANTE), GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO - CPF: 927.972.535-15 (ADVOGADO), FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO), FS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.192.137/0001-34 (APELADO), FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO - CPF: 927.972.535-15 (ADVOGADO), NATULAB LABORATORIO S.A - CNPJ: 02.456.955/0001-83 (APELADO), FS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.192.137/0001-34 (REPRESENTANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), WALTER NEY VITA SAMPAIO - CPF: 954.046.605-97 (ADVOGADO), WALTER NEY VITA SAMPAIO - CPF: 954.046.605-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE NATULABE LABORATÓRIO S/A. E POR MAIORIA, VENCIDA A 2ª VOGAL, DESPROVERAM O APELO DE FS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, NOS TERMOS DP VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020